Tribunal: TJDFT
Processo: 0708419-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0708419-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONFIANCA FACTORING LTDA AGRAVADO: PREDIGAS ENGENHARIA, COMERCIO, MANUTENCAO E INSTALACAO LTDA - EPP DECISÃO 1. Agravo de instrumento interposto por Confiança Factoring Ltda. contra decisão da 3a Vara Cível de Águas Claras que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica (proc. no 0703595-31.2023.8.07.0020, ID no 185605734). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de efeito suspensivo. 3. Na origem (autos de no 0703595-31.2023.8.07.0020), em 4/3/2024, foi certificado o trânsito em julgado do feito (ID no 190634501) e em seguida determinado o pagamento das custas processuais finais (ID no 190848647). 4. Cumpre decidir. 5. O CPC, art. 932, III, impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 6. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 7. No processo originário (proc. no 0703595-31.2023.8.07.0020) foi declarado o trânsito em julgado dia 4/3/2024 (ID no 190634501). Nesse mesmo dia a parte recorrente interpôs o presente agravo de instrumento sem comunicar à origem. 8. Diante da declaração de trânsito em julgado autos principais, foi determinado o recolhimento das custas finais em 21/3/2024 (proc. 0703595-31.2023.8.07.0020, ID no 190848647). 9. O recorrente foi intimado para que se manifestasse sobre o interesse recursal, porém quedou-se inerte (ID no 57500376 e ID no 57558660). 10. O trânsito em julgado e a determinação do recolhimento das custas levam à perda do objeto recursal, uma vez que não mais subsiste a decisão interlocutória que se pretendia a modificação. Assim, o recurso não deve ser conhecido. DISPOSITIVO 12. Não conheço o recurso em virtude da perda superveniente do objeto recursal (CPC, art. 932, III). 13. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 14. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 15. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC. 16. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 22 de abril de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO